Tribunal: STF
Processo: ARE 1094387
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime de quadrilha ou bando. 3. Informações das interceptações telefônicas extraviadas. 4. Condenação lastreada em provas legitimamente produzidas (confissão e colaboração de corréus) que não derivaram das interceptações telefônicas. Possibilidade. Precedentes. 5. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Alegação de prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.